Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. G44. BLOQUEIO DE VALORES. CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, §2o DO CPC. NÃO VERIFICADA. PARCERIA COMERCIAL. FICÇÃO JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTRAPOLAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MEDIDA EXCEPCIONAL. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 833 do Código Civil, o salário é impenhorável por dívida comum, somente sendo possível nos casos explícitos no § 2°. 1.1. No caso em exame, a Agravante não demonstrou que o valor bloqueado na conta do Banco do Brasil (R$6.213.998,92) decorre da percepção dos vencimentos de servidora pública, ocupante do cargo de auxiliar em administração, no IFB, e que recebe, a exemplo do contracheque do mês de março de 2021, o salário bruto de R$4.660,04 (ID 25923876).

2. O reconhecimento da relação trabalhista não é de competência da justiça comum, mas sim da especializada, conforme art. 114, da CF/88.

3. A alegação de que o contrato de parceria comercial representa verdadeira ficção, demanda a dilação probatória a respeito do contexto em que foi firmado e sobre eventual vício, o que ainda será oportunizado pelo Juízo a quo, o que extrapola, transborda, as estreitas vias do agravo de instrumento. 3.1. A cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível a finalização da instrução processual na busca de outros elementos probatórios, sob pena de o recurso ser alçado à condição de substituto do julgamento de primeiro grau, com evidente afronta à sistemática processual vigente.

4. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que exige a comprovação do dolo processual da parte, bem como o enquadramento de sua conduta processual numa das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, ausentes tais situações, o indeferimento do pedido de condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.